Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CAVALO MECÂNICO E GUINDASTES. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO NÃO REFUTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de valores referentes à locação de cavalo mecânico e guindastes, após comprovação da prestação dos serviços por meio de ordens de serviço assinadas pelo preposto da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se houve comprovação da prestação dos serviços de locação e (ii) se a condenação da apelante deveria ser reduzida por suposta sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação dos serviços foi devidamente comprovada por ordens de serviço assinadas, e a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. A alegação de sucumbência recíproca é improcedente, pois a condenação foi praticamente integral em relação ao valor atribuído à causa, sendo a sucumbência da apelada mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
"1. Comprovada a prestação dos serviços e não refutado o inadimplemento das faturas, mantém-se a condenação imposta.
2. Não há sucumbência recíproca quando a condenação corresponde praticamente ao valor total atribuído à causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; art. 85, § 11.